Tribunal: CARF
Processo: 10814.728050/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se instaura uma vez apresentada impugnação ou manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, que determinam os limites do litígio.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
INFRAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Não há prescrição intercorrente no curso do processo administrativo fiscal, eis que a pretensão (de arrecadar) resta igualmente suspensa.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.728050/2013-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.108 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal somente se instaura uma vez apresentada impugnação ou
manifestação de inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas,
que determinam os limites do litígio.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de veículo
ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
Não há prescrição intercorrente no curso do processo administrativo fiscal, eis que
a pretensão (de arrecadar) resta igualmente suspensa.

Acordam os membros do colegiado: (I) por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário na matéria não impugnada (legitimidade do agente de cargas) e
na matéria de índole constitucional; (II) por maioria de votos, em afastar a preliminar de
prescrição intercorrente, vencidos, nesse tópico, os Conselheiros Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Fernanda Vieira Kotzias e Carolina Machado Freire Martins, que reconheciam a
ocorrência prescrição intercorrente; e, (III) no mérito, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.104, de 26 de outubro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10814.721034/2013-43, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.728050/2013-67
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese que as informações sobre as cargas transportadas
foram informadas tempestivamente no Sistema Mantra.
Ao analisar a matéria, a r. DRJ julgou improcedente a Impugnação em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
A não prestação de informação do conhecimento de carga na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e”
do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que
alega preliminarmente a nulidade do auto de infração, pois não teria sido solicitado nenhum
documento do Agente De Cargas que assinou o Termo de Ocorrência.
Alega ainda a ocorrência de prescrição intercorrente.
No mérito alega que as informações estavam devidamente MANIFESTADAS
no MANTRA, não causando qualquer embaraço a fiscalização legítima da Aduana. Reforçaria o
referido entendimento a não aplicação da multa de perdimento, prescrita no art. 105 do Decreto-
lei n 37/66.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

Desde o ano de 1994 as informações contidas no Manifesto de Carga devem
ser previamente informadas no sistema Mantra.
Sustenta que a multa aplicada afronta aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento e ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:

O Recurso é tempestivo, interposto por parte legítima, e preenche os
demais requisitos formais de admissibilidade, motivo pelo qual dele
conheço.

Alegação ilegitimidade do agente de cargas
Inicialmente, cumpre registrar que a preliminar aduzida que contesta a
legitimidade do agente de cargas representa inovação recursal, não tendo
sido alegada em impugnação e, portanto, logicamente preclusa, razão
pela qual dela não conheço.

Multa
Caso vencido, no mérito, contudo, entendo não assistir razão à
Recorrente. Não se pode adotar como parâmetro os critérios para
aplicação da pena de perdimento, na orientação da aplicação da multa
pela intempestividade na prestação de informações. Assim, em que pese
o descontentamento da Recorrente, entendo que a questão foi bem
explicitada pelo voto condutor do acórdão recorrido:
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV,
alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga;” (grifo meu).
A regulamentação está prevista no art.42 do Regulamento Aduaneiro de 2009
(Decreto no 6.759/2009):
“Art. 42. O responsável pelo veículo apresentará à autoridade aduaneira, na
forma e no momento estabelecidos em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, o manifesto de carga, com cópia dos conhecimentos
correspondentes, e a lista de sobressalentes e provisões de bordo (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 39, caput).”
O art.9o(vigente à época dos fatos) da IN SRF no 102/94 determina que as
informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao sistema:
“Art. 9o O registro de chegada de veículo procedente do exterior ou portando
carga sob regime de trânsito aduaneiro deverá ser efetuado, conforme o caso,
pelo transportador ou pelo beneficiário do regime de trânsito, na unidade local da
SRF, no momento de sua chegada, cabendo-lhe, simultaneamente, a entrega à
fiscalização aduaneira dos manifestos e dos respectivos conhecimentos de carga
e, quando for o caso, dos documentos de trânsito aduaneiro.”
No presente caso, a infração foi aplicada, pois o transportador não
apresentou a documentação requisitada pela autoridade fiscal para fins de
conferência documental das cargas transportadas.
Os documentos de carga devem ser apresentados à autoridade fiscal para
que a mesma possa efetuar a verificação documental e física dos volumes
transportados.
Para o caso concreto em análise, a ausência de apresentação dos
documentos impossibilitou a autoridade fiscal de efetuar a imediata
checagem dos dados das cargas, ou seja, não foram fornecidas as
informações pertinentes para a devida fiscalização aduaneira.
Por fim, despicienda a conversão do julgamento em diligência, pois não
havendo dispensa da apresentação pelo contribuinte do manifesto de
carga, pelo preenchimento do Sistema Mantra, é correta a aplicação da
multa, não cabendo ao CARF fazer juízo de proporcionalidade ou
razoabilidade, sob o risco de ofensa à Sumula CARF n. 2.
Pelos motivos acima voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário interposto quanto à matéria não impugnada (legitimidade do
agente de cargas) e de índole constitucional, para, na parte conhecida
quanto ao mérito, julgá-lo improcedente.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

Quanto à preliminar de prescrição intercorrente, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:

A Recorrente descreve em seu arrazoado transcurso de prazo superior a
quatro anos entre a data da infração e da autuação o que nos leva a
meditações sobre a PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE nos termos do
artigo 1° caput e § 1° da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A norma merece alguns recortes. Em primeiro lugar, sem sombra de
dúvida, o prazo descrito no § 1° acima aplica-se à matéria aduaneira. Isto
porque, é por meio do processo e do procedimento em matéria aduaneira
que a fiscalização exerce o controle aduaneiro que, nada mais é do que “o
controle estatal exercido pela Alfândega relativamente ao fluxo de
veículos transportadores, trânsito de pessoas e ingressos ou saídas de
mercadorias objeto do comércio internacional” (BALDOMIR SOSA).
Com efeito, o controle aduaneiro é o poder de polícia em Comércio
Exterior, o conjunto de atribuições concedidas à Administração
Aduaneira para disciplinar em favor do controle do Comércio Exterior
direitos e liberdades individuais – parafraseando CAIO TACITO.
No entanto, o § 1° do artigo 1o da Lei 9.873/99 fala em procedimento
administrativo – o que nos leva à segunda parada.
Alguns doutrinadores em processo tributário equivalem os conceitos de
processo e procedimento, porém, quando o fazem equiparam a face
formal do procedimento (como conjunto de atos) com a face material do
processo (como conjunto de interações entre partes voltada à pacificação
dos conflitos). Justamente por este motivo afirmam em sequência que
todo processo é um procedimento (...) enquanto nem todo procedimento é
um processo (MACHADO SEGUNDO, Processo Tributário... p. 28).
Outros autores (JUSTEN FILHO, Curso de Direito Administrativo... p.
227; MELLO, Curso de Direito Administrativo... p. 416; CONRADO,
Processo Tributário... p.97), embora afastem do âmbito administrativo o
Instituto do processo (uma vez que só há processo quando há duplicação
das relações jurídicas e, em uma delas figura o Estado-Juiz), reconhecem
a diferença entre dois procedimentos administrativos: um marcado pela
conflitualidade e outro em que não há conflito de posições.
Do antedito temos que os conceitos de processo e procedimento não se
confundem – ainda para aqueles que defendem a equivalência dos
conceitos. O que há no procedimento é o exercício da autotutela do
Estado para, ante motivo e oportunidade (no caso, legais), editar um ato
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

administrativo (o lançamento). Já no processo administrativo, a
arrecadação depara-se com princípio constitucional de igual força, o da
propriedade. Com isto temos que, já em abstrato há um conflito de
interesse, que, se convertido em conflito concreto pela oposição do titular
do direito disponível (de propriedade) torna-se concreto, nascendo então
o processo.
O próprio legislador Constituinte referenda a diferença acima no art. 5°
inciso LV da Magna Charta (o que torna duvidosa a necessidade do
Estado Juiz para formação do processo) ao descrever que “aos litigantes,
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes”; e, com base no recado Constitucional, esta Casa editou a
Súmula 162 (a demonstrar que, nem aqui, a diferença é alienígena):
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Do mesmo modo, o legislador ordinário emparelhou no artigo 5° da Lei
9.873/99 (mesma que trata da prescrição intercorrente) processo e
procedimento ao tratar da impossibilidade de prescrição intercorrente em
matéria tributária:
Art. 5° O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
Ora, se processo e procedimento são uma e a mesma coisa (como gênero
e espécie, ou como pontos de foco da mesma realidade, ou como
conteúdo e continente) o legislador contentar-se-ia com a indicação de
uma dela, apenas.
Em verdade, procedimento e processo não coexistem em sede fiscal, (em
regra) um sucede ao outro, “isto é, transmuda-se a atividade
administrativa de procedimento para processo no momento em que o
contribuinte registra seu inconformismo com o ato praticado pela
administração” (MARTINS, Direito Processual Tributário... p. 142) – e
o rito de fiscalização aduaneira é um excelente exemplo do antedito.
O artigo 7° inciso III do Decreto 70.235/72 é claro ao dispor que o
procedimento administrativo fiscal (também) tem início com o despacho
aduaneiro de mercadorias. Como sabido, o despacho aduaneiro de
mercadorias é o procedimento de processamento da declaração do
importador, como descreve o artigo 542 do Regulamento Aduaneiro:
Art. 542. Despacho de importação é o procedimento mediante o qual é
verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à
mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica.
No curso do despacho aduaneiro de mercadorias pode a fiscalização
formular exigências, inclusive que impliquem em recolhimento a maior
de tributos, ex vi art. 47 do Decreto-Lei 37/66:
Art.47 - Quando exigível depósito ou pagamento de quaisquer ônus financeiros
ou cambiais, a tramitação do despacho aduaneiro ficará sujeita à prévia
satisfação da mencionada exigência.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

4Caso o contribuinte concorde com a exigência da fiscalização e pague o
tributo - ou caso a fiscalização concorde com o quanto lançado pelo
contribuinte – o despacho segue e a mercadoria é desembaraçada, pois
assim diz o artigo 51 do Decreto-Lei 37/66:
Art.51 - Concluída a conferência aduaneira, sem exigência fiscal relativamente a
valor aduaneiro, classificação ou outros elementos do despacho, a mercadoria
será desembaraçada e posta à disposição do importador.
Agora bem, caso o contribuinte discorde da exigência da fiscalização
deverá apresentar Manifestação e, em sequência, a autoridade
competente lançará de ofício a exigência, seguindo, a partir daí, o quanto
descrito no Decreto 70.235/72:
Regulamento Aduaneiro:
Art. 570. Constatada, durante a conferência aduaneira, ocorrência que impeça o
prosseguimento do despacho, este terá seu curso interrompido após o registro da
exigência correspondente, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável.
§ 3° Havendo manifestação de inconformidade, por parte do importador, em
relação à exigência de que trata o § 2o, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil deverá efetuar o respectivo lançamento, na forma prevista no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Em assim sendo, ou o procedimento administrativo despacho aduaneiro
se encerra com o desembaraço aduaneiro, ou se encerra com a lavratura
de auto de infração. Após a decisão desembaraço aduaneiro ou
lançamento de ofício/auto de infração não há mais que se falar em
procedimento aduaneiro pendente de decisão, tornando-se inaplicável o
quanto disposto no artigo 1° § 1° da Lei 9.873/99. Mais do que o
antedito, caso o contribuinte discorde do quanto descrito no lançamento
fiscal apresentando suas razões nasce a controvérsia e o procedimento
administrativo fiscal despacho aduaneiro (se é que ainda existia neste
momento) converte-se em processo administrativo fiscal aduaneiro.
Assim, encerrando a análise em abstrato, a prescrição intercorrente
descrita no artigo 1° § 1° da Lei 9.873/99 aplica-se exclusivamente ao
PROCEDIMENTO administrativo fiscal-aduaneiro, isto é, à fase pré
contenciosa - e daí temos a absoluta distinção da Súmula 11 desta Casa
que dispõe que “não se aplica a prescrição intercorrente no
PROCESSO administrativo fiscal”.
O encaixe do comando legislativo e sumular, e destes dois com o
instituto da prescrição, é perfeito.
Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue,
pela prescrição – na feliz expressão do artigo 189 do Código Civil. A
pretensão é o modo concedido ao titular do direito violado para corrigir a
antinomia, é o nome que o legislador dá para a possibilidade de exigir
que outrem se adeque a situação jurídico-subjetiva iluminada pela norma.
Abdicando, por inércia, da pretensão, esta (e não o direito) se extingue
pela prescrição. Sendo o objetivo da prescrição extinguir a pretensão, a
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

primeira só se torna possível caso a segunda assim seja; só há prescrição
quando possível exigir de outrem o cumprimento de uma norma.
O ordenamento jurídico descreve formas de exercício da pretensão (ou o
devido processo legal) meios pelo quais alguém pode exigir que outrem
cumpra o que a norma determina. No direito civil, via de regra, é
concedido ao titular da pretensão o direito de servir-se do Estado-Juiz
para que este último adjudique o direito – e aqui fica clara a diferença
entre o direito (o bem da vida que deve ser concedido), e a pretensão (a
faculdade de exigir este bem). O Estado-Juiz não é afastado das relações
jurídicas entre o Estado-Arrecadador e Particulares; para preencher os
cofres públicos o Ente Federativo deve socorrer-se do Poder Judiciário
para lhe adjudicar este direito.
Todavia, antes de servir-se do Poder Judiciário, deve o Ente Federativo
inscrever o que entende exigível do contribuinte (doravante, débito,
apenas para facilitar a argumentação) em dívida-ativa (art. 2° Lei
6.830/80). Para inscrever o débito em dívida ativa deve o Estado-
Arrecadador aguardar o esgotamento do prazo fixado pela lei para
pagamento ou “decisão final proferida em processo regular” (art. 201 do
CTN).
O “processo regular” é o processo administrativo fiscal, que, dentre
outras coisas, permite ao contribuinte contrapor-se à pretensão,
sujeitando-a (a pretensão) a uma decisão final. De outro modo, até a
oposição do contribuinte, a pretensão do Estado-Arrecadador é livre,
depende apenas e tão somente de sua vontade (exercida pelo
lançamento). A partir da manifestação de contrariedade à pretensão, deve
o Estado-Arrecadador, antes de prosseguir com seu intento (com a
pretensão), proferir decisão final; e só aí inscrever em dívida ativa, e só ai
socorrer-se do judiciário para fazer valer (ou não) a pretensão. Resta
claro, portanto que o processo administrativo fiscal impede, por vontade
externa (leia-se do contribuinte), o exercício da pretensão pelo Estado-
Arrecadador. Ora, se pretensão e prescrição interpenetram-se, impedida
momentaneamente por vontade externa o exercício da pretensão
(suspensa a exigibilidade) de igual modo suspende-se a prescrição.
Surge o encaixe: no curso do processo administrativo fiscal a pretensão
encontra-se suspensa por vontade externa, logo, igualmente a prescrição.
No procedimento administrativo fiscal a vontade do Ente Federativo no
exercício da pretensão (por meio do lançamento) é livre, não está
suspensa, logo, a prescrição continua a fluir.
Prescrição reclama pretensão; pretensão reclama exercício; exercício
reclama vontade. Suspensa a vontade, suspenso o exercício. Suspenso o
exercício, suspensa a pretensão. Suspensão a pretensão, suspensa a
prescrição – e isto desde Justiniano (in CÂMARA LEAL, in omnibus
contractibus, in quibus sub aliqua conditione vel sub die... Pacta
ponuntur, post conditionis exitum, vel... diei... lapsum, prescriptiones...
initium accipiunt).
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

Uma outra hipótese de prescrição intercorrente prevista no ordenamento
nacional parece confirmar as conclusões até aqui descritas. A Lei de
Execuções Fiscais fixa a possibilidade de prescrição intercorrente a)
encerradas as diligências a cargo do exequente para encontrar bens do
executado, b) a suspensão do processo pelo prazo de um ano e c)
transcurso do prazo prescricional.
Não há assim prescrição intercorrente se a citação demorar 20 (vinte)
anos para acontecer, ou se os embargos à execução levarem 50
(cinquenta) anos para completar seu ciclo processual (com o trânsito em
julgado) por capacidade criativa e recursal do contribuinte. No entanto
há prescrição intercorrente se o titular do direito de receber o débito
(Fazenda Nacional) deixa de encontrar bens do executado, deixa de
exercer sua pretensão (de transferir patrimônio privado aos cofres
públicos). O juízo e o ex adverso podem levar quantos anos forem
necessários para exercer a sua vontade. Contudo, o titular da pretensão
não pode levar mais do que 06 (seis) anos para satisfazer sua pretensão.
Destarte, não é o mero transcurso do tempo que leva à prescrição, este
deve ser acompanhado do não exercício livre (sem a parte contrária, sem
o juízo) da pretensão por aquele que é seu titular. Em verdade o lapso
temporal somente revela a inação, a inércia do titular da pretensão que
leva ao reconhecimento da prescrição - como corpus e animus, nos
termos de IHERING.
Mas não seria a própria administração pública a culpada pela demora do
processo administrativo (tendo em vista o impulso oficial)? Sim. Tanto
quanto o Poder Judiciário o é por levar anos para proferir decisões, até
mesmo em sede de cognição sumária; apesar disto não há doutrinador,
Juiz, Ministro ou qualquer outro intérprete a dizer que a mora do
Judiciário leva à prescrição intercorrente. Certamente a falta da tese não
se deve a diferenças subjetivas; Judiciário e Executivo são poderes de
uma Pessoa Jurídica (no caso da União), e não cada um deles uma pessoa
jurídica. Com elevadíssimo grau de certeza a diferença de opinião se
deve a diferença de função: ora, o interesse da Administração Pública
Fiscal é arrecadar e o interesse do Poder Judiciário é aplicar a Lei ao caso
concreto de modo realizar (ou tentar) a Justiça.
Escancara-se assim o erro do fundamento último da prescrição
intercorrente. A atividade exercida pelas Delegacia de Julgamento e por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é arrecadatória. Os
Conselheiros desta Casa (não obstante, metade deles provenham dos
quadros da Receita Federal) não são Auditores Fiscais. O CARF não é a
Receita Federal. A finalidade do processo administrativo é a verdade
real, e não passagem para o Judiciário, e, não é auto financiamento e não
é arrecadar. Não se trata de um simples mis-en-scène e sim de uma
garantia tanto ao contribuinte quanto ao Estado de (com o perdão do
pleonasmo) um julgamento justo já na esfera administrativa, que siga os
ditames Legais.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

Nossa função é judicante (não arrecadadora); não com a mesma força,
mas com a mesma técnica e isenção do Poder Judiciário. Assim, tal qual
não se pode reconhecer a prescrição intercorrente quando o Poder
Judiciário falha (por inúmeros fatores internos e externos) em dar uma
solução célere ao caso concreto, não há como reconhecer a prescrição
intercorrente quando falhamos (independentemente da vontade do órgão
arrecadador), na mesma missão, em função semelhante e pelos mesmos
motivos.
E o fato de a doutrina (amplamente majoritária) em direito tributário fixar
decadência e prescrição como antecedente e subsequente ao lançamento
(e nunca concomitante) em absolutamente nada afeta todo o raciocínio
acima.
De plano, como a doutrina em direito tributário reconhece (ELAINE
SILVA, Curso de Decadência...p. 119, CARVALHO, Curso de Direito...
p. 466) prescrição e decadência são institutos sui generis em matéria
tributária. É fato que na Lex Legum Tributária quis o Legislador que a
obrigação tributária (rectius, o direito de lançar) fosse fulminada pela
decadência, enquanto a prescrição fulminaria o crédito tributário (rectius,
o direito de cobrar). Com isto se quer dizer que, embora construída sobre
base sólidas (quiçá hoje algo corroída pela superação da divisão entre
obrigação e crédito) a divisão em direito tributário entre prescrição e
decadência é aplicável ao direito tributário, não ao direito aduaneiro – e
assim reconhece esta Casa ao fixar, por meio da Súmula 184, o prazo
decadencial para o lançamento de infrações aduaneiras nos termos do
Parágrafo Único do artigo 138 do Decreto-Lei 37/66 e não nos termos do
artigo 173 inciso I do CTN.
O exemplo aqui vem a auxiliar. Imaginemo-nos em um acidente de
trânsito (ou qualquer outro tipo de incidência de responsabilidade civil
extracontratual), o início do prazo prescricional conta-se da data do
infortúnio, e não de eventual notificação (que, a rigor, somente
interrompe o prazo já iniciado) do agente ou ainda da data da propositura
da ação, visto que é na data do acidente que nasce a pretensão de repará-
lo, no exercício da pretensão.
Do mesmo modo, o dies a quo do prazo prescricional em direito penal é
“o dia em que o crime se consumou” (art. 111 inciso I do CP). A partir da
subtração, do constrangimento, da lesão que se inicia o prazo para que o
Estado exercite o jus puniendi (pretensão penal). Acaso disséssemos a
um criminalista que a prescrição conta-se da data da abertura do inquérito
(que também pode ser vista como uma condição de procedibilidade, com
muuuitas aspas) obteríamos como resposta empáfia e galhofa, talvez a
mesma que obteríamos de um tributarista ao dizer que prescrição e
decadência contam-se independentemente do lançamento.
Acontece que é o direito tributário que é heterodoxo (como já dito
acima), no direito tributário prescrição e decadência são contadas de
forma excepcionais; e o que é excepcional precisa ser demonstrado.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

Com isto se quer dizer que, não faz nenhum sentido (ao menos a priori)
empurrar as regras de direito tributário para cima do direito aduaneiro
quando o legislador não o faz. Ou o direito aduaneiro não está contido no
direito tributário ou está. Se está, aplica-se a Súmula 11 desta Casa. Se
não está, não se podem aplicar regras excepcionais do direito tributário,
ao menos sem qualquer justificativa jurídica.
Insiste-se, em direito aduaneiro as regras de prescrição (assim como as de
decadência) são as descritas no Decreto-Lei 37/66. Claro que, o artigo
140 do Decreto-Lei 37/66 impõe que “prescreve em 5 (cinco) anos, a
contar de sua constituição definitiva, a cobrança do crédito tributário” –
a dar a entender que o direito aduaneiro foi, por assim dizer, contaminado
pelo tributário. Contudo, de uma leitura mais atenta temos que o
legislador foi claro ao dispor que prescreve em cinco anos a cobrança do
crédito tributário, e aqui, novamente, não estamos a falar de crédito
tributário e sim de multa por infração aduaneira, que tão somente por
força do artigo 118 do Decreto-Lei 37/66 é trazida ao nosso
conhecimento.
Em verdade, o que fez o legislador no artigo 140 do Decreto-Lei 37/66
foi apenas repetir o quanto descrito no CTN para os créditos tributários,
leia-se tributos de aduana; e nem poderia ser diferente, por força do que
dispõe o artigo 146 da Lex Máxima. Para as infrações aduaneiras, nada
disse o legislador no Decreto-Lei 37/66 sobre prescrição, o que nos leva,
por especialidade, (e novamente) ao artigo 1° caput e § 1° da Lei
9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Afirmar que em direito aduaneiro a prescrição tem início com o
lançamento ou é tornar vazio de sentido o § 1° acima, que, claramente,
dispõe pela prescrição em procedimento administrativo (pré-lançamento
e impugnação, portanto) ou é igualar processo e procedimento, tornando
questionável a legalidade da Súmula CARF 11.
E é por este motivo que divergi do raciocínio descrito pelo Conselheiro
Relator sendo acompanhado pela maioria dos demais Conselheiros da
Turma no tema prescrição intercorrente, concordando, no mais, com o
voto do Conselheiro Relator.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.108 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.728050/2013-67

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de (I) não conhecer do
Recurso Voluntário na matéria não impugnada (legitimidade do agente de cargas) e na matéria
de índole constitucional; (II) afastar a preliminar de prescrição intercorrente; e, (III) no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Original